Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728578-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVONALDO ISMAEL DA SILVA AGRAVADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., PETRUCIO MONTEIRO SILVA 02797948190, FIDEL COSTA SALOMAO DECISÃO Consoante informação do agravado (id 31228896), confirmada no PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada e já transitou em julgado (0707855-70.2021.8.07.0005 – id 109975897). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR